Tribunal: TJES
Processo: 0002685-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002685-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: DIVA SILVA MARQUES e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA.
DECOTE DO EXCESSO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. BENEFICIÁRIA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença extrapolou os limites do pedido, afigurando-se
extra petita,
devendo o excesso ser decotado. 2 - Trata-se de dependente idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade, na época do ajuizamento da ação, de modo que a interpretação da legislação aplicável, especialmente da Lei nº 9.656/98, deve ser realizada em conformidade com o Estatuto do Idoso e considerando a sua peculiar situação de consumidora hipervulnerável. 3 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Falecendo o titular do plano de saúde coletivo,
seja este empresarial ou por adesão
, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998
” (REsp n. 2.029.978/SP). 4 - Recurso parcialmente provido, para reconhecer que a sentença extrapolou o pedido inicial ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002685-79.2018.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
DIVA SILVA MARQUES E PAULO ROBERTO MARQUES

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 163-170) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

D
a
preliminar de sentença
extra petita

A Apelante afirma que embora conste na sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não houve formulação de tal pedido.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença
extra petita, citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca da sentença
extra petita
a doutrina ressalta que:

Sentença
extra petita
. Considerações e consequências:
A sentença
extra petita
é caracterizada pelo fato de o magistrado apresentar resposta jurisdicional diferente da pretensão deduzida na petição inicial, em relação a fundamentos de fato, ao pedido ou à pessoa do réu (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

No caso em análise, de fato, não foi formulado pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença extrapolou os limites do pedido, afigurando-se
extra petita
.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Do mérito

Verifica-se que os Apelados ajuizaram a presente ação pleiteando a continuação da prestação dos serviços constantes no contrato de plano de saúde estabelecido com o titular falecido.

Não há controvérsia acerca do fato de que a primeira Apelada era dependente de seu falecido esposo junto a plano de saúde empresarial mantido pela Apelada e dele foi desligada após o decurso do prazo de 01 (um) ano do falecimento do titular, período em que teria se encerrado o “Plano de Extensão Assistencial”.

Contudo, a presente ação objetiva a manutenção da primeira Apelada no plano de saúde, observadas as condições anteriormente estabelecidas.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Ressalto que se trata de dependente idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade, na época do ajuizamento da ação, de modo que a interpretação da legislação aplicável, especialmente da Lei nº 9.656/98, deve ser realizada em conformidade com o Estatuto do Idoso e considerando a sua peculiar situação de consumidora hipervulnerável.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 estabelece que:

Art. 30
. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§3º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde
,
nos termos do disposto neste artigo
.

O mencionado § 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes o direito de manter sua condição de beneficiário de plano de saúde, mesmo após a morte do titular, sem limitação de prazo.

O art. 47 do CDC estabelece que "
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
" e o art. 51, IV afirma que serão nulas "
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou equidade
".

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Falecendo o titular do plano de saúde coletivo,
seja este empresarial ou por adesão
, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998
” (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1) A exclusão da cobertura a dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular já foi amplamente debatida nos tribunais superiores e existe firme orientação jurisprudencial no sentido de ser ilegal a rescisão contratual pretendida pela seguradora, sobretudo quando se trata, a segurada, de pessoa idosa. 2) De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento médico a que está contratualmente obrigada, acarreta dano moral
in re ipsa
. [...] 4) Agravo Interno desprovido (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024151605011, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão posta a reexame é, em síntese, a existência, ou não, do direito da apelada de continuidade dos serviços de plano de saúde coletivo por adesão após o período de remissão (Plano de Extensão Assistencial PEA), nas condições originalmente contratadas. 2. É sólida a jurisprudência deste Tribunal de que é assegurada ao dependente a manutenção de plano de saúde coletivo, inclusive por adesão, em caso de morte do titular, ao término do período de remissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. 3. É também entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no caso de morte do titular, os dependentes já inscritos podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam o pagamento integral. 4. Apesar de não se desconhecer a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitiram a aplicação por analogia da Súmula Normativa nº 13 da ANS aos contratos coletivos, em recentes julgados, a Corte da Cidadania afastou expressamente a possibilidade de referida operação hermenêutica, dadas as peculiaridades dos contratos coletivos. 5. Em relação aos planos de saúde coletivos por adesão, em caso de falecimento do titular, o STJ afirma que o direito dos dependentes já inscritos de pleitear a sucessão da titularidade, para a manutenção da prestação de serviço de plano de saúde, desde que assumam o seu pagamento integral, fundamenta-se na interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. 6. Em especial, o Superior Tribunal de Justiça ressalta que, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas deve ser realizada conforme o Estatuto do Idoso, e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. Impõe-se, por conseguinte, um tratamento mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, pois são conhecidas as dificuldades e altos custos de nova filiação em razão de sua idade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 048170159023, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO. EXCLUSÃO INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI 9656/98. PESSOA IDOSA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que, em se tratando de contratos coletivos por adesão, por não haver qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular, são aplicadas as regras dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998. 2. Na hipótese de se tratar de dependente idoso, como nos presentes autos, o litígio deve ser analisado sob a ótica da hipervulnerabilidade do consumidor, sob a luz do Estatuto do Idoso, de modo que sequer deve ser considerado prazo de remissão previsto no §1o, do art. 30 supramencionado. 3. O desligamento da Recorrida do plano de saúde do qual gozava há quase 15 (quinze) anos vai além do mero aborrecimento, considerando se tratar de pessoa idosa, sob cuidados psicológicos, que se viu privada de assistência médica em momento delicado da vida. 4. O valor da indenização por danos morais somente deve ser modificado quando a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante ou irrisória, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ. (TJES, Apelação Cível, 035190099735, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Feitas tais considerações e compactuando com os citados precedentes, tenho que as razões recursais não são suficientes para reformar a sentença quanto ao mérito.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
"
apenas para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais"
.

Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.